Tribunal: TJDFT
Processo: 0755567-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO. BAIXA DO GRAVAME OU QUITAÇÃO DO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA. PROVA EFETIVA DE VENDA DO VEÍCULO. OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arrendante mercantil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, tendo em vista que a empresa, por figurar como possuidora indireta do bem arrendado, responde solidariamente pelo adimplemento dos créditos tributários concernentes ao IPVA em face de expressa disposição de lei (Lei 7.431/85, 1o, §§ 7o e 8o).
2. Não há nulidade na Certidão de Dívida Ativa – CDA da qual conste o nome do devedor e, sendo caso, o do corresponsável, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outro, bem como todos os elementos inscritos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.
3. A simples alegação de baixa do gravame ou quitação do contrato pelo arrendatário, cuidando-se de propriedade resolúvel (arrendamento mercantil ou alienação fiduciária), teria o condão de excluir a responsabilidade solidária do apelante, em torno do pagamento do tributo, desde que comprovada efetivamente a venda do bem.
4. Não basta a simples baixa do gravame ou quitação do contrato, pois o arrendante pode não ter alienado o bem. Essa prova compete ao apelante, não importando prova negativa ou diabólica. Precedente (TJDFT, Acórdão 1334928, 07484646720188070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 12/5/2021).
5. Apelo improvido.